Tribunal: TJSP
Processo: 1004829-77.2019.8.26.0604
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA-GESTANTE – PROFESSORA CONTRATADA NOS TERMOS DA LC 1093/09 – PRETENSÃO AO GOZO POR CENTO E OITENTA DIAS – ADMISSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004829-77.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelada CASSIANA BUCK DIAS
PEREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004829-77.2019.8.26.0604 - Sumaré
2
VOTO No 36.763
APELAÇÃO CÍVEL No 1004829-77.2019.8.26.0604
COMARCA: SUMARÉ
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: CASSIANA BUCK DIAS PEREIRA
MANDADO DE SEGURANÇA LICENÇA-GESTANTE
PROFESSORA CONTRATADA NOS TERMOS DA LC
1093/09
PRETENSÃO AO GOZO POR CENTO E
OITENTA
DIAS

ADMISSIBILIDADE

ORDEM
CONCEDIDA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Cassiana
Buck Dias Pereira, professora contratada nos termos da Lei Complementar no
1.093/09, contra ato da Dirigente Regional de Ensino de Sumaré, objetivando
assegurar o direito à licença-gestante de cento e oitenta dias a partir de 06 de
março de 2019, concedida a ordem pela r. sentença de fls. 44/47.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 47, soma-se apelo da
Fazenda do Estado, buscando a inversão do resultado, sustentando em suma
que submetida a impetrante ao Regime Geral de Previdência Social, incabível
a aplicação do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado a respeito
do período de licença-gestante.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004829-77.2019.8.26.0604 - Sumaré
3
Os recursos não merecem acolhida, pelas razões expendidas
com a habitual propriedade pela Desembargadora Ana Liarte no julgamento
por esta Câmara da Apelação no 1003929-12.2015.8.26.0224:
“A licença maternidade é direito constitucional concedido à
gestante, previsto no artigo 7o, inc. XVIII, sendo ele estendido às servidoras
públicas, conforme disposto no artigo 39, parág. 3o, da Carta Magna:
“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal,
integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o
disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII
e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo o exigir.”
Observo que a Lei Federal no 11.770/08 elevou o período de
afastamento para 180 dias, bem como previsão do artigo 198, da Lei Estadual
no 10.261/68.
O cerne da discussão, portanto, está atrelado à aplicabilidade das
normas outrora mencionadas à Apelada.
Na esfera estadual, é o artigo 124, parágrafo 3o, da Constituição
Paulista que prevê a equivalência destes direitos constitucionais aos
servidores do Estado de São Paulo.
E, de acordo com o estabelecido no artigo 205 da Lei
Complementar no 180/78, a expressão “servidor público” abrange todos
aqueles que prestam serviços à Administração, incluindo, portanto, servidores
admitidos em caráter temporário, pela Lei no 500/74 e Lei no 1.093/09, como é
o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004829-77.2019.8.26.0604 - Sumaré
4
Ademais, levando-se em conta o Incidente de Uniformização de
Jurisprudência no 118.452.5/2-01, por analogia, e em observância ao princípio
da isonomia, esses benefícios previstos na norma constitucional,
especialmente a licença maternidade, hão de ser estendidos aos servidores
contratadas a título precário.
A respeito dessa igualdade, ensina o eminente jurista HELY
LOPES MEIRELLES:
“O princípio da isonomia, mesmo antes da Carta de 1988 que,
pelo § 1o do artigo 39, modificado inteiramente pela EC 19, o havia
determinado especificamente para os servidores civis -, já vinha sendo
frequentemente invocado para a equiparação de servidores não contemplados
nas leis majoradoras de vencimentos ou concessivas de vantagens. Hoje, com
a redação do § 1o do artigo 39 dada pela EC 19, suprimindo o princípio da
isonomia da seç. II
“Dos servidores civis” -, a questão é regulada pelo
princípio geral da igualdade previsto no artigo 5o da Carta. Dessa forma,
mesmo com a EC 19 sua aplicação não pode ser afastada. Mas há de ser
entendido e aplicado nos justos limites do mandamento igualitário” (in,
DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 33a edição, página 484).
Sendo assim, entendo que essa servidora contratada por tempo
determinado tem direito ao percebimento de licença maternidade,
independentemente do regime jurídico de trabalho.”
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR